Tribunal: TJSP
Processo: 0551705-41.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Guarulhos – Pretensão à condenação da Municipalidade em honorários advocatícios – Juízo a quo considerou que a Apelada teria dado causa à execução ao não manter o cadastro municipal atualizado – Descabimento – Exceção de pré-executividade julgada procedente, tendo em vista a ausência de propriedade/posse do bem tributado – Honorários devidos pela municipalidade, sendo

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Guarulhos – Pretensão à condenação da Municipalidade em honorários advocatícios – Juízo a quo considerou que a Apelada teria dado causa à execução ao não manter o cadastro municipal atualizado – Descabimento – Exceção de pré-executividade julgada procedente, tendo em vista a ausência de propriedade/posse do bem tributado – Honorários devidos pela municipalidade, sendo imperioso a aplicação do art. 85 do CPC – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.